Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES. FÉRIAS. AFASTAMENTOS. DECRETO DISTRITAL 13.447/1991. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Segundo Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito da parte autora em receber indenização de transporte, no valor mensal de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), relativamente ao período, não abarcado pela prescrição quinquenal, que exerceu o cargo de agente comunitário de saúde. Na aludida sentença o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da importância de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), relativa às 55 parcelas vencidas de indenização de transporte (MAR./2017 a SET./2021).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensado o preparo. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 40662181).
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente alega que o juízo singular impôs ao ente o dever de pagar valores a título de indenização por transporte inclusive nas oportunidades em que a parte autora gozou férias ou esteve afastada por outro motivo. Pretende o afastamento da condenação nos meses em que a servidora gozou férias ou esteve afastada das atividades por qualquer outro motivo.
4. Em que pese a revelia decorrente da ausência de oferecimento de contestação tempestiva, o recorrente expôs suas razões recursais em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença (Id. 40662167). O recurso inominado não apresenta fatos novos, mas apenas discussão a respeito do direito aplicável à espécie. Não há supressão de instância na análise das razões ou repercussão da revelia na análise da questão devolvida ao conhecimento da Turma Recursal.
5. A questão devolvida ao conhecimento da Turma Recursal consiste em analisar se é devida a indenização de transporte relativa aos meses em que houve gozo de férias ou afastamento das atividades regulares. O Decreto 13.447/91, de 17 de setembro de 1991, regula a matéria nos seguintes termos: “Art. 5o - Somente fará jus à Indenização de Transporte no seu valor integral, o servidor que, no mês, haja efetivamente realizado serviço externo por, pelo menos, 20 (vinte) dias. § 1o - Não poderá ser computado como de exercício, para fins deste artigo, os dias ou períodos em que o servidor se afastar do serviço, inclusive por motivo de férias e licenças. § 2o - Ao servidor que, no mês, executar serviço externo em número de dias inferior ao previsto no caput deste artigo, a Indenização de Transporte será devida na razão de 1/20 (um vinte avos) do seu valor integral por dia de realização do serviço.” A aludida indenização tem a finalidade de ressarcir o servidor pelo transporte por si custeado para o exercício das atividades profissionais. Não há despesa a ser ressarcida no período em que o servidor não está no exercício regular das suas atividades, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento retroativo da indenização de transporte, no valor mensal de R$420,00 (Decreto Distrital 26.077/05), a partir de março de 2017, exceto nos meses em que a servidora esteve afastada das atividades por férias ou qualquer outro motivo. Nos meses em que a servidora tiver executado serviço externo em número de dias inferior a 20, a Indenização de Transporte será devida na razão de 1/20 (um vinte avos) do seu valor integral por dia de realização do serviço. Mantidos os critérios de correção monetária e juros fixados na origem. Valores a serem apurados em liquidação de sentença.
7. Sem custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.